Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723279-61.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GERUSA DE FÁTIMA MARQUES VILARINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE MAUS-TRATOS QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. RELAÇÃO MÉDICO X PACIENTE. ATENDIMENTO EM UPA. CONDUTA DE PRESCREVER ALTA TEMERÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS TÉCNICAS DE PROFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. DANO MORAL. QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação defensiva contra sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolveu a ré da imputação do art. 299, parágrafo único, do CP (falsidade ideológica), e, por outro lado, a condenou como incursa nas sanções do art. 136, §2o c/c art. 13, caput e §2o e art. 18, I, do CP (maus tratos com resultado morte). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a acusada, médica responsável pelo atendimento à vítima, ao lhe conceder alta, violou o dever jurídico de cuidado e agiu de forma negligente, imprudente ou imperita quando as circunstâncias permitiam que previsse as consequências; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a conduta imputada à ré e o resultado lesivo (morte); (iii) determinar se o conteúdo da acusação se ajusta à tipificação penal atribuída na denúncia e confirmada em sentença; (iv) definir se existe a obrigação de indenizar por danos morais e se o valor arbitrado condiz com a situação sub judice. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Rompe com o dever de cuidado o profissional médico que concede alta hospitalar a paciente, sem reavaliação de seu estado de saúde e sem apreciar os resultados dos exames aos quais submetido – em que pese a indicação em prontuário nesse sentido. 4. Caracterizado o agir incauto e negligente da acusada que, deixando de adotar as cautelas e de realizar os procedimentos ditados para a situação, conferiu liberação (alta) à vítima sintomática que procurava seguidamente atenção, ignorando sinais de gravidade/alarme, queixas clínicas e a indicação de exames realizados com solução pendente. 4.1. Agente que deixa de prever, dentro de uma prudência mediana, resultado previsível. 4.2. Inobservância de regras técnicas de profissão, com desfecho danoso (óbito do paciente). 5. Vinculados os sintomas apresentados pela vítima quando da alta hospitalar à causa da morte, ocorrida horas mais tarde, faz-se presente o nexo de causalidade entre a conduta ilícita examinada e o resultado lesivo. 6. O ajuste do conteúdo da acusação à tipificação penal encontra previsão no art. 383 do CPP e é passível de ser feito pelo Tribunal em 2a instância, mesmo em caso de recurso exclusivo da defesa – contanto que não gere reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do CPP. Desclassificação promovida ex officio. 7. O juiz, ao proferir sentença penal condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV, do CPP) – ou, no caso, de seu óbito, pelo correspondente núcleo familiar. 7.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. 7.2. Quantia reduzida no caso ante a extensão do dano e a capacidade econômica da acusada. IV. DISPOSTIVO E TESE: 8. Apelo conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 121, §§ 3o e 4o, do Código Penal, alegando que a norma foi interpretada de modo equivocado, sem trazer as razões pelas quais entende que teria sido violada. Pede a absolvição e, subsidiariamente, sustenta a inaplicabilidade da causa de aumento de pena; b) artigo 141, inciso III, do Código Penal, sem, no entanto, informar os motivos pelos quais entende que o dispositivo foi supostamente vilipendiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigos 121, §§ 3o e 4o, e 141, inciso III, ambos do Código Penal, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Ademais, quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 141, inciso III, do CP, a matéria disciplinada pelo referido dispositivo do CP não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, igualmente, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.554.180/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/017